Tribunal: TJMT
Processo: 1033512-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033512-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ALDENORA DA SILVA DE PAIVA - CPF: 055.646.993-35 (RECORRENTE), JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS - CPF: 630.247.721-20 (ADVOGADO), Espaco Jana Bronze (RECORRIDO), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1033512-73.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Espaço Jana Bronze

Recorrida(s):

Maria Aldenora da Silva de Paiva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. VERMELHIDÃO E QUEIMADURAS DECORRENTES DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL.
EXPOSIÇÃO EXCESSIVA AO SOL
. LAUDO MÉDICO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Restou comprovado nos autos a falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, tendo a autora sofrido insolação e queimaduras, em razão de bronzeamento artificial realizado nas dependências da Recorrente, impondo-se o reconhecimento dos abalos
morais
e
materiais
advindos do evento danoso.

3. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
FALHA EM PROCEDIMENTO DE BRONZEAMENTO SOLAR
.
VERMELHIDÃO E QUEIMADURAS NA PELE
.
EXPOSIÇÃO EXCESSIVA AO SOL
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECLAMADA
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
VALOR MANTIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. (
Recurso conhecido e desprovido
. (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais -
0005089-02.2018.8.16.0018
- Maringá - Rel.: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - J. 08.06.2020)

4. Cabe ressaltar que restou comprovado que os danos suportados pela autora tiveram correlação com o bronzeamento artificial realizado nas dependências da Recorrente, conforme laudo médico e exames médicos acostados a exordial.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Analisando o conteúdo fático probatório,
verifico que inexiste controvérsia quanto à ocorrência de queimaduras e consequências pela exposição ao sol de maneira incorreta, decretando a impropriedade dos serviços prestados. Incontroverso ainda que o serviço foi prestado pela Reclamada
. Apesar da indicação de orientação à cliente, corroborada a prestação de serviços que deveria ter o acompanhamento da representante/funcionários da Reclamada, tenho que inexiste qualquer prova nesse sentido, exigindo o indeferimento da excludente de ilicitude alegada. Não há comprovação nos autos de que as orientações foram repassadas, De outro lado, tenho que a parte autora logrou êxito em comprovar que o serviço não foi prestado adequadamente pois a própria representante em conversa pelo
whatsapp
indicou que deveria ter liberado as clientes naquele dia (38101184 - Pág. 8).
Assim, tenho que a autora apresentou provas robustas e se descurou de prova mínima exigida, juntando documentos e imagens que não foram, por meio de provas, desconstituídas pela parte reclamada, designando as consequências do serviço. Acresça-se que o serviço se apresentou visivelmente defeituoso da Autora e fora da segurança que se esperava dele”.

6. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Devem ser restituídos a consumidora os valores desembolsados na aquisição de medicamentos/consultas para o tratamento dos danos ocasionados e seu corpo, após a realização do bronzeamento artificial.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
condenar a Reclamada a restituir a Autora o valor total de R$ 337,75 (trezentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente (INPC) e com juros de mora de 1% a contar da citação;
b)
condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022